Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600253-67.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600253-67.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/04/2021
Processo referência: 0600253-67.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600253-
67.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Angelo Domingos de Castilhos Pereira, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art.
30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Angelo Domingos de
Castilhos Pereira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas porque houve possível
recebimento de recursos de origem não identificada, omissão de receitas e despesas
empreendidas, além de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de
campanha, o que traz objeções acerca da legitimidade das contas. A partir do momento em que o
candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles, macula a presunção
de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do valor que transitou por fora das
contas de campanha. Houve omissão de gastos e desconsideração dos procedimentos legais
aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS
PEREIRA VEREADOR (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS PEREIRA
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34086
666
19/05/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.727

RECURSO ELEITORAL 0600253-67.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS PEREIRA
VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS PEREIRA
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO
CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR
BAIXO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua
campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à
prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a
prestação de contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos
do próprio candidato, bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
Num. 34086666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sede de prestação de contas de campanha de Angelo
Domingos de Castilhos Pereira, candidato ao cargo de Vereador no município de Chopinzinho,
relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão de recebimento de recursos de origem não identificada, omissão de
receitas e despesas empreendidas, além de atraso na abertura da conta bancária para a
movimentação dos recursos de campanha (ID 30110266).
Irresignado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (ID 30110566) sustentando
que: I) o atraso na abertura da conta se deu por atraso da instituição bancária, tanto pelas
exigências diversas quanto pela pandemia; II) as contratações feitas antes da abertura da
conta bancária foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas; III) o atraso na
abertura das contas de campanha não impede a aprovação das prestações de contas; IV) as
irregularidades apontadas na sentença são de ordem puramente formal e não impediram a
análise da regularidade financeira da campanha nem levaram à verificação de que receitas ou
despesas foram omitidas. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a consequente
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, por entender que as irregularidades apontadas
comprometem a confiabilidade das contas, devendo ser mantida a desaprovação (ID
31745916).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 34086666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
Num. 34086666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação da
In casu
contas, sob o fundamento de que “O exame técnico apontou possível recebimento de recursos
de origem não identificada, omissão de receitas e despesas empreendidas, além de atraso na
abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o que traz
objeções acerca da legitimidade das contas. A partir do momento em que o candidato realiza
gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao
passo que impossibilita a verificação segura do valor que transitou por fora das contas de
campanha. [...] Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e
com o Ministério Público Eleitoral, entende este Juízo pela
, haja
desaprovação das contas
vista a omissão de gastos e desconsideração dos procedimentos legais aplicáveis, o que
compromete a regularidade das contas eleitorais e impede a fiscalização da movimentação
(ID 30110266).
financeira de campanha”
Passo a analisar as irregularidades separadamente, conforme apontamentos
constantes do parecer conclusivo (ID 30109916).

2.1. Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

De acordo com o parecer conclusivo (ID 30109916), foram detectadas receitas
sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da
identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo
caracterizar o recurso como de origem não identificada, conforme abaixo:
Entretanto, analisando a documentação acostada aos autos e conforme
informações do prestador, foi possível apurar que referido depósito foi identificado e oriundo de
recursos do próprio candidato, conforme comprovante abaixo (ID 30109316):
Num. 34086666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

Portanto, não há que se falar em receita de origem não identificada ou
irregularidade na receita, pois o depósito é inferior a R$ 1.064,10 e foi realizado em
conformidade com o art. 21, inciso I da Resolução do TSE nº 23.607/2019, devendo ser
reformada a sentença neste ponto.

2.2. Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som

No parecer conclusivo (ID 30109916) constou informação da existência despesa
realizada com combustíveis sem o correspondente registro, na prestação de contas, de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, conforme abaixo:
Na manifestação apresentada pelo prestador (ID 30110216), esclareceu-se que o
combustível declarado foi utilizado em veículo de propriedade do próprio prestador,
devidamente informado no Requerimento Registro de Candidatura.
Em consulta ao DivulgaCand, confirmei que Angelo Domingos de Castilhos
Pereira
declarou
que
possui
um
veículo
VW/VOYAGE
2011/2012
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75035/160001082376/
).
Sobre o tema, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 26 [...]
§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 possui a seguinte redação:

Art. 35. [...]
Num. 34086666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
as seguintes despesas de
podem ser pagas com recursos da campanha
natureza
:
pessoal do candidato
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

Da legislação acima, extrai-se que o combustível de veículo utilizado pelo
candidato, em sua própria campanha, é despesa de natureza pessoal, ou seja, não é
considerado gasto eleitoral e, portanto, não está sujeito ao registro na prestação de contas e
não pode ser pago com recursos de campanha, inclusive, o documento fiscal deve ser emitido
com o CPF do adquirente e não com o CNPJ de campanha.
Assim, o gasto total no valor de R$ 150,04 junto ao fornecedor Auto Posto VW
Ltda, referente a combustível de veículo utilizado pelo próprio candidato não poderia ser
custeado com recursos de campanha, tampouco declarado na prestação de contas, ficando
evidente a irregularidade.
Todavia, da prestação de contas apura-se que o total de receitas arrecadadas foi
R$ 2.108,18 (ID 30109566), sendo R$ 1.701,04 relativo a recursos próprios do candidato e R$
407,14 referente à doação estimável em dinheiro, não havendo qualquer receita relativa ao
Fundo Partidário ou ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Desse modo, ainda que tal despesa contrarie determinação expressa da
legislação, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o
gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de
baixo valor (R$ 150,04), revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Inclusive, já entendeu o TRE/PR quanto à aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade nos casos de falhas irrisórias que correspondam a baixo
valor:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS - REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL -
DECLARAÇÃO DE GASTOS COM VEÍCULOS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES, CESSÕES DE VEÍCULOS E PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM -
RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS EM CONTA ABERTA PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS COMPROVADA -
DEPÓSITOS EM ESPÉCIE - VALOR SUPERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO -
IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES - PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS APÓS
AS ELEIÇÕES, RELATIVAS AOS GASTOS REALIZADAS ANTES DO PLEITO -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 34086666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

3. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada com o
correspondente registro de locações, cessões de veículos e publicidade com carro de
som, o que não ocorreu no caso. Todavia, essa falha é irrisória no contexto da
campanha porquanto represente apenas 0,57% do total de recursos declarados. Assim,
impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
apenas se anotar a ressalva.
[...]
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0602331-23.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55912 de
20/02/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/03/2020)

Assim, presente irregularidade acarreta apenas a aposição de ressalvas na
prestação de contas ora em análise.

2.3 Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º, §1°,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a abertura da
conta bancária somente em 09/10/2020, ou seja, 13 (treze) dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que ocorreu em 26/09/2020 (ID 30109916), ou seja, o atraso foi somente
de 03 (três) dias além do prazo legal.
Num. 34086666 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações e realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
mas antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (03 dias),
o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite
integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, ainda mais considerando que o atraso se deu por
um curto período de tempo, conforme entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

Logo, não há se falar em irregularidade passível de gerar desaprovação das
contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

2.4. Despesas Realizadas com Indícios de Ausência de Capacidade
Operacional

Num. 34086666 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

Ainda, apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o que
poderia indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado, conforme abaixo:

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal neste
sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para adotar as
medidas que entender cabíveis.
3. Conclusão

Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, conforme fundamentação supra,
entendo que as contas do prestador devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, DAR
, reformando-se a r. sentença para
as contas de
PROVIMENTO
APROVAR COM RESSALVAS
Angelo Domingos de Castilhos Pereira, candidato ao cargo de vereador no Pleito de 2020.
Num. 34086666 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942

Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificadamente em relação a
questão levantada no item 2.4 para adotar as providências que entender cabíveis.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive
pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado; [...]

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600253-67.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS
PEREIRA VEREADOR, ANGELO DOMINGOS DE CASTILHOS PEREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: RUBENEI MELOTO - PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.

Num. 34086666 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:47
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218575134200000033236942
mero do documento: 21051218575134200000033236942